Tribunal: STF
Processo: RE 111700
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. GATT. SIMILAR NACIONAL. PRODUTO QUÍMICO DESTINADO A
FABRICAÇÃO DE HERBICIDA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ISENÇÃO DO ICM NA
IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA A PRODUÇÃO DE HERBICIDA.
PRETENSAO QUE RECLAMA BASE PROBATORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.